Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM COLISÃO DE VEÍCULOS. SITUAÇÃO NARRADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXTRAPOLAR A SEARA DO MERO DISSABOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que julgou improcedente a sua pretensão inicial de indenização por danos morais decorrentes de colisão veicular causada pelos recorridos e do trâmite e demora excessiva até a reparação de seu automóvel.
2. Em sede recursal, a recorrente sustenta, em suma, que faz jus à indenização por danos morais tendo sofrido danos psíquicos, em razão da demora excessiva até o efetivo conserto de seu veículo, pelas inúmeras diligências que teve que realizar para alcançar a reparação do dano, e pela suspensão de sua atividade econômica, pois utilizava o veículo para trabalhar.
3. Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 20418267), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
4. In casu, narrou o autor, ora recorrente, que teve seu automóvel, Honda/Civic, placa JEB-7853, danificado pela segunda ré, enquanto ela manobrava o veículo Mitsubishi/Outlander, placa PAI-4690, de propriedade do primeiro réu. Contou que, após certas intempéries, conseguiu contatar os réus e se dispôs a realizar três orçamentos para apresentá-los, alegando que, para isso, perdeu um dia inteiro. Ressaltou que manteve contato com o primeiro réu e este se negou a arcar com as despesas, argumentando que possuía seguro para tal fim. Alegou que, entre o sinistro e a reparação dos danos materiais, circunstância que envolveu vários contatos telefônicos, orçamentos, vistorias e afins com a seguradora, decorreram 44 dias e que, durante esse período ficou impossibilitado de desenvolver sua atividade remunerada, porquanto utilizava o veículo para fazer entrega de doces caseiros.
5. Pois bem. Não há dúvidas de que o caso descrito na inicial trouxe evidente indignação e frustração ao autor, mas a caracterização de dano moral indenizável depende de situação tal que represente ofensa à honra subjetiva da vítima, o que não se evidencia na hipótese.
6. Com efeito, ainda que exista o desconforto decorrente das diligências realizadas perante a seguradora, entende-se que a demora de mais de 40 (quarenta) dias para a resolução do imbróglio, bem como a privação do uso do bem por tal lapso temporal, são fatos que, per si, e desassociados de elementos fático-probatórios capazes de evidenciar consequências mais gravosas que tenham causado concreto abalo psicológico ao autor, não têm o condão de dar ensejo ao dever de indenizar.
7. Vale ressaltar que parte do alegado atraso se deu, notadamente, em função da preexistência de dano no para-choque do veículo do autor, o que dificultou a vistoria e a tratativas com o réu.
8. Ademais, não se pode deixar de mencionar que é comum a ocorrência de danos morais, em hipóteses de acidente de trânsito, quando há lesões físicas, advindo tais danos da dor e do sofrimento experimentados. No presente caso, todavia, os danos experimentados pelo autor tiveram origem puramente material e restaram totalmente reparados (ID 20050091).
9. À vista de todo o exposto, tenho que os acontecimentos representaram mero dissabor e frustração, os quais são inerentes a uma sociedade de consumo, fortemente marcada por grande número de relações jurídicas concomitantes, complexas e massificadas. Diante de tal conjuntura, não há como sustentar que os fatos narrados pelo autor, embora desagradáveis, constituam situação ensejadora de sofrimento e frustração em sua esfera psicológica.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.